Tribunal: STF
Processo: ARE 1486322
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 60 DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS. LEI PENAL EM BRANCO. NORMA COMPLEMENTADORA EMANADA POR ENTE SUBNACIONAL. POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “Pois bem, a atividade relacionada à lavagem de veículos automotores não está prevista no Anexo 1 da Resolução nº 237/97, nem mesmo de forma genérica, de molde a propiciar eventual complementação pelo estado ou município, já que daquela não poderiam desbordar, sendo este o entendimento firmado por esta TRCrim (ver precedentes 71009082827, j. em 17/02/2020, 71008320129, julgado em 25/03/2019, 71004130811, j. em 29/04/2013, e 71004146007, j. em 25/02/2013). 



    Em suma, a conduta atribuída ao recorrido é atípica por não estar prevista como atividade potencialmente poluidora perante o órgão competente, sendo impositiva a manutenção da sentença absolutória proferida.



     Cabe considerar, por fim, que não basta que a atividade dependa de licenciamento, impondo-se, ainda, seja reconhecida como potencialmente poluidora, ou seja, que haja a concomitância dos dois requisitos estabelecidos pelo art. 60 da 9.605/98, o que não se verifica no presente caso.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 9.605/1998, Lei Municipal nº 3.810/2006 e Resolução nº 237/1997 do CONAMA), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.486.646, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.04.2024; ARE 1.481.848, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.03.2024; ARE 1.478.515, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 14.03.2024; e as seguintes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido.” (RE 1.256.969-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.06.2021).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 15.06.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA EM MUNICÍPIO. ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se discuti a possibilidade de lei municipal exigir licença ambiental das estações de rádio base (ERBs), bem como aplicar multa administrativa pela instalação de torre de telefonia sem prévio licenciamento ambiental. 2. O Tribunal de origem assentou que a lei questionada não se refere à matéria ‘telecomunicações’. Respeito ao decidido no Tema 919/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.428.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.06.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente